Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014043-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), APARECIDO FERREIRA LIMA - CPF: 559.654.668-20 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA ELIDIO LIMA LTDA - ME - CNPJ: 53.032.421/0001-60 (AGRAVANTE), Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO DO ART. 40 DA LEF. TEMA 566 E TEMA 567 DO STJ. TEMA 390 DO STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para limitar a multa tributária ao percentual de 100% do tributo, rejeitando as demais teses defensivas e deixando de apreciar a alegação de prescrição intercorrente.

2. Os agravantes requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como, subsidiariamente, o acolhimento das teses de ilegitimidade passiva, ofensa à coisa julgada e nulidade do redirecionamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação da execução fiscal por período superior ao prazo legal sem a prática de atos constritivos úteis; (ii) estabelecer se a posterior citação dos executados possui aptidão para interromper a prescrição já consumada; e (iii) determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, após o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal motivada pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de decisão judicial formal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 566 e 567, firmou entendimento vinculante no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso do prazo anual de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 390, reconhece a constitucionalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e afirma a natureza processual do prazo anual de suspensão antecedente ao prazo prescricional.

7. A Fazenda Pública permaneceu inerte após a ciência da frustração da citação em 12/05/2011, deixando de promover o pagamento da diligência necessária ao cumprimento do mandado citatório, o que ocasionou a paralisação do feito e o arquivamento provisório dos autos.

8. O prazo anual de suspensão encerrou-se em maio de 2012, consumando-se o prazo prescricional em maio de 2017, antes da efetivação da citação dos executados ocorrida apenas em 02/08/2018.

9. A posterior realização da citação não possui eficácia para afastar a prescrição já consumada, porquanto inexistiram atos efetivos de constrição patrimonial ou de impulso processual útil dentro do prazo legal.

10. O mero peticionamento da Fazenda Pública desacompanhado de resultado útil não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

11. Reconhecida a prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas relativas à ilegitimidade passiva, à coisa julgada e à nulidade do redirecionamento da execução fiscal.

12. O Tema Repetitivo 1.229 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do prazo anual de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de impulso processual útil pela Fazenda Pública configura inércia apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A citação realizada após a consumação da prescrição intercorrente não possui eficácia para interromper o prazo prescricional.

4. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40 e § 4.o; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 2.o e 3.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 e 567, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; STF, RE n. 636.562, Tema 390, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, Tema Repetitivo 1.229; TJMT, AI n. 0000812-58.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.05.2026; TJMT, AI n. 0027983-14.2013.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 24.03.2026; TJMT, AI n. 0010685-63.2008.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gatass Dias, j. 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Transportadora Elidio Lima Ltda.
e
Aparecido Ferreira Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, rejeitando as demais teses defensivas e deixando de apreciar a prescrição intercorrente.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista que a execução fiscal tramita há mais de 16 anos sem a efetiva realização de atos constritivos aptos à satisfação do crédito tributário.

Asseveram que houve inércia da Fazenda Pública ao longo do feito, inexistindo causa interruptiva da prescrição após a citação, uma vez que não houve efetiva constrição patrimonial. Defendem que o mero peticionamento não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva do sócio Aparecido Ferreira Lima, ao argumento de ausência de procedimento administrativo prévio para apuração de responsabilidade tributária, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Apontam, também, a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sob o fundamento de que os créditos tributários exigidos estariam amparados por decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança, sendo indevida a autuação fiscal posterior.

Aduzem, por fim, a ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, sem o prévio esgotamento das diligências para localização de bens da pessoa jurídica executada.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento da execução fiscal ou os atos constritivos até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, o acolhimento integral da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da ofensa à coisa julgada e da nulidade do redirecionamento da execução.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a inexistência de prescrição intercorrente. Afirma, ainda, que a tese de ilegitimidade passiva não foi suscitada na exceção de pré-executividade e que a matéria demanda dilação probatória. Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Transportadora Elidio Lima Ltda, Aparecido Ferreira Lima e Edson Luiz Raysaro
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2008231, originária do Auto de Infração n. 39482001000015200513, inscrita em dívida ativa em 29/04/2008.

Os agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, arguindo, dentre outras matérias, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução fiscal tramita há mais de 16 anos sem qualquer constrição patrimonial efetiva, em razão da inércia da Fazenda Pública e da ausência de diligências executivas úteis aptas a interromper o prazo prescricional. Sustentaram, ainda, que o próprio ente fazendário reconheceu nos autos a inexistência de tentativa de localização de bens dos executados.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do tributo, rejeitando as demais teses defensivas e deixando de apreciar expressamente a alegação de prescrição intercorrente, apesar de já haver determinação anterior para manifestação da Fazenda Pública sobre a matéria.

Irresignados, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566, com a consequente extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso comporta provimento.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que em
12/05/2011
, após a ciência da frustração da citação, com o retorno negativo dos avisos de recebimento (ID 357340851, pág. 14), a Fazenda Pública permaneceu inerte, deixando de atender a intimação para providenciar o pagamento da diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação. O feito, assim, permaneceu sem impulso útil, tendo sido, inclusive, determinado o arquivamento provisório pelo Juízo de origem. (ID 357340851, pág. 20).

Desse modo, o prazo de suspensão anual encerrou-se em maio de 2012, e o lustro prescricional consumou-se em maio de 2017.

Com efeito, a citação somente se concretizou em
02/08/2018
(ID 357340853, pág. 13), em momento posterior ao término do prazo prescricional, razão pela qual não é apta a afastar a prescrição já consumada.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente de entraves atribuíveis ao Poder Judiciário, porquanto a legislação estabelece a contagem automática dos prazos e,
in casu
, a paralisação decorreu de omissão do ente público no cumprimento de dever processual.

A simples formulação de requerimentos genéricos de suspensão, desacompanhada de resultado útil, não se mostra suficiente para impedir o curso da prescrição.

Mostra-se, portanto, inaplicável a tese de ausência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que não houve a prática de atos efetivos aptos a promover o regular prosseguimento da execução dentro do prazo legal.

Em suma, a ausência de citação válida ou de constrição patrimonial no período legal evidencia a paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional, circunstância que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido: TJ/MT 0000812-58.2016.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 01/05/2026; TJMT 0027983-14.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgamento em 24/03/2026; TJMT 0010685-63.2008.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 04/05/2026.

Reconhecida a prescrição intercorrente, fica prejudicada a análise da tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante Aparecido Ferreira Lima.

De outro lado, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, à luz do princípio da causalidade.

Esse capítulo comporta reforma.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 1.229, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

No presente caso, a sentença foi reformada para reconhecer a prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 40, § 4.o, da Lei n. 6.830/1980, diante da paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional, sem a prática de atos úteis aptos a impulsionar validamente a execução fiscal.

Conforme consignado, após a ciência da frustração da citação, em 12/05/2011, a Fazenda Pública permaneceu inerte quanto ao pagamento da diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação, tendo o feito permanecido sem impulso útil e sido determinado o arquivamento provisório pelo Juízo de origem. Assim, encerrado o prazo anual de suspensão em maio de 2012, o lustro prescricional consumou-se em maio de 2017, antes da citação efetivada apenas em 02/08/2018.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal decorre diretamente do reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamento autônomo e suficiente para extinguir a pretensão executiva em relação aos executados, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 40, § 4.o, da Lei n. 6.830/1980.

Nessas circunstâncias, a hipótese enquadra-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.229, segundo a qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido: TJ/MT 1007195-37.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgamento em 26/05/2026; TJMT 0010230-93.2015.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgamento em 09/04/2026; TJMT 1001019-60.2023.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 20/02/2026.

Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a Execução Fiscal n. 0001044-56.2009.8.11.0002, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026